Tribunal: TJMT
Processo: 0002867-59.2014.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002867-59.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO LUIZ CANTUARIA - CPF: 178.263.491-68 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TELCI KLAUS LOCATELLI - CPF: 560.156.669-00 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), CICERO LUIZ CANTUARIA - CPF: 178.263.491-68 (VÍTIMA), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INJ
Ú
RIA QUALIFICADA
–
ABSOLVIÇÃO
– IRREGINAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
–
ALEGA
ÇÃO DE
PROVA SUFICIENTES
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA
NÃO
COMPROVADAS –
MEROS INDÍCIOS
– RECURSO DESPROVIDO.

A prova da autoria deve ser
contundente e estreme
de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição da
apelada
deve prevalecer, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo

Ministério Público
contra sentença

prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Nova Xavanti
n
a
-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002867-59.2014.8.11.0012
,
código 68134
,
absolveu
Telci
Klaus
Locatelli
, pela prática do crime de
injúria
qualificada
(art. 140, § 3º do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recursais
que estão
no ID
104080308
,
p. 159/168
, postula
a condenação
da apelada
, argumentando, para tanto, que foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito
em alusão
por parte dela
.
Além disso, o representante legal da vítima ratificou
in
totum

os termos do referido recurso. (ID 104080308
,
p. 175).

Em
resposta à peça
irresignativa
,
a apelada
,
na peça encontradiça no
ID
104080308
,
p. 179/189
, pugna pelo desprovimento deste recurso
, sob o argumento de que a sentença
absolutória
não merece reparos.

E,
nesta instância revisora,
a

Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
visto
no ID
106579458, manifestou
-se
pelo desprovimento
do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
104080307
,
p. 126/127
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 06 (seis) de novembro de 2.014, por volta das 16h30min, na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Nova Xavantina/MT, a denunciada TELCI KLAUS LOCATELLI ofendeu a dignidade e o decoro de Cicero Luiz Cantuária, mediante utilização de elementos referentes à sua idade e cor, na presença de várias pessoas.

Segundo apurado, a denunciada é proprietária do estabelecimento empresarial “
Locatelli
Materiais Para Construção”, situada no endereço Avenida Mato Grosso, n° 112, esquina com a Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Centro, nesta urbe, ao passo que a vítima também é proprietária de uma empresa limítrofe a da denunciada, sendo certo que, na data dos fatos,
os funcionários da denunciada estavam descarregando uma carga para o depósito na empresa, momento em que a vítima Cicero Luiz Cantuária, com 70 (setenta) anos de idade na época dos fatos, interpelava sobre o descarregamento da carga em razão de um acordo realizado entre as partes, por meio do qual se limitava o horário e a forma da realização da descarga de produtos, razão pela qual a denunciada foi avisada por seus funcionários acerca da atitude da vítima, indo, assim, ao seu encontro.

Ato contínuo, a denunciada
Telci
, aos gritos, passou a proferir palavras ao ofendido Cícero, verbalizando em tom alto, apontando-lhe o dedo de forma pejorativa e dizendo “cala a boca preto
véio
nojento”, “cala a boca negro
véio
nojento”, e, como se não bastasse, acabou por cuspir em direção do rosto e nas vestimentas da
vítma
, em meio a calçada da via pública.

Ainda, após ficar ciente de que a vítima iria procurar seus direitos, a denunciada informou que tinha dinheiro para comprar inclusive o Juiz, demonstrando, assim, total menosprezo com quem quer que seja e perpetrando o delito em região central desta comuna, onde há grande circulação de pessoas e na presença de seus funcionários e de terceiros.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia TELCI KLAUS LOCATELLI , como incursa na pena do artigo 140, § 3º, com a aplicação do aumento de pena exposto no artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, a fim de citar a denunciada para responder os termos desta ação penal, sem prejuízo da oitiva das vítimas e das testemunhas ora arroladas, para que ao final seja interrogada, julgada e condenada, pela prática delitiva perpetrada.
[...]

Sem razão o apelante, porquanto, n
o caso em apreciação,
a
materialidade
e autoria
do crime narrado na
peça acusatória

não
fo
ram
comprovada
s

durante a instrução processual
,
uma vez que

da
leitura destes autos
não é possível afirmar que a apelada
praticou o crime de injúria qualificada,
sobretudo porque
as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo
.

Deveras,
as
testemunhas ouvidas
em juízo
alegaram não terem presenciado a suposta injúria, mas sim uma discussão entre
a
apelada e
a
vítima
, em razão
do descarregamento de material próximo a loja do ofendido.

A propósito,
Weslei
Alves de Souza
,
ouvido
em juízo
,
afirmou que não presenciou xingamentos de nenhuma das partes, bem como que não presenciou ninguém cuspindo, tampouco presenciou a
recorrida
mandando
o ofendido
calar a boca ou
o
chamando de
“preto velho”.

Por sua vez,
Delmar

Berté
retificou grande parte
do
depoimento
que prestou na fase
policial,
eis que
ressaltou
, em juízo,
que apenas narrou na fase extrajudicial
o que a vítima
o havia
cont
ado, mas que em momento algum
presenciou
o fato em debate. Destacou, ainda,
a
referida testemunha
,
que
teria presenciado
apenas
xingamentos recíprocos e não em razão
de
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência
.

Além disso,
a

apelada
foi firme e coerente
ao relatar em
juízo
os fatos em apuração
, conforme se infere
deste
trecho da sentença
absolutória
:

[...] a ré TELCI KLAUS LOCATELLI narrou não serem verdadeiros os fatos que lhe são imputados. Faz vinte e um anos que trabalha no local, tendo adquirido a empresa há nove anos. Depois que adquiriu a empresa, a vítima passou a reclamar do descarregamento de cimento, tendo a depoente comprado uma lona e uma bomba de lavar. Em seguida, a vítima foi à Prefeitura Municipal, tendo um fiscal comparecido no local e verificado a regularidade do depósito. Em seguida, a vítima foi à Promotoria de Justiça, onde fizeram um acordo. A depoente fez um empréstimo bancário e construiu um depósito no bairro
Tonetto
para colocar o cimento. Segundo o acordo, a depoente não poderia descarregar mais de cento e cinquenta sacos de cimento. A vítima sempre reclamava, tirava fotos e dizia que não era para descarregar os caminhões. A vítima também chamava os funcionários da depoente de “merda” e “pau mandado”, sendo que o marido da depoente sempre dizia que não eram para incomodar a vítima, por ser de idade. No dia dos fatos, quando chegou uma carga de argamassa, a vítima não estava deixando descarregar o caminhão.
A depoente se dirigiu até a vítima e perguntou o que estava acontecendo, qual seria o motivo, o que a vítima teria contra a depoente, pois já tinha feito um acordo, ocasião que esclareceu não se tratar de carga de cimento, e sim de argamassa. A depoente não cuspiu no rosto da vítima, esclarecendo possuir muitos clientes idosos. A depoente possui funcionários homossexuais, de orientação religiosa diversa da que a depoente segue e negros
. As embalagens de cimento e argamassa são diferentes, esclarecendo que a argamassa é armazenada em embalagem plástica e o cimento, em embalagem de papel. Ambas as embalagens soltam poeira, contudo a da argamassa em menor quantidade. O motorista do caminhão presenciou outras duas discussões da vítima, nas quais a depoente não esteve presente. No dia dos fatos, a depoente disse que “ia dar parte” da vítima, pois não aguentava mais aquela situação. O senhor
Berté
estava do outro lado da rua, pois a carreta estava atravessada de comprido. Os mototaxistas também estavam próximos, mas não escutaram a discussão. Confirmou ter falado com a vítima em tom alto. A depoente registrou a ocorrência no mesmo dia, enquanto a vítima registrou seu boletim de ocorrência apenas no dia seguinte. A vítima possui uma loja de roupas limítrofe ao depósito da depoente. Ao lado da loja da vítima tem um barzinho. Há uma construção de um prédio nas proximidades, contudo ninguém reclama. A depoente nunca mais conversou com a vítima depois dos fatos. Atualmente, não há descarregamento de cimento no depósito da loja da depoente, pois foi construído outro depósito em outro local por conta do problema com a vítima. A depoente falou com a vítima em tom alto, pois a carreta estava ligada, contudo não proferiu as ofensas descritas na denúncia. Não disse que compraria o juiz.
Ronisclei
e
Weslei
eram funcionários da depoente e foram ofendidos pela vítima, que os chamou de “merdas”.
Destacamos.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a
o apelad
a
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.
E, embora o apelante alegue que a maioria das testemunhas
ouvidas
eram funcionário
s
da recorrida,
isso
em nada altera
a instrução processual, uma vez que cabia ao órgão
acusador
produzir as provas que reputassem necessárias.

Deve ser registrado, ainda, que este relator chegou a essa conclusão, não
porque
tenha desconsiderado o depoimento do ofendido, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair,
de todas as provas produzidas
, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado a
apelada
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
dela
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição.

A
liás, a
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Não
obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação d
a
apelad
a
na prática do crime de
injúria qualificada
,
não é demais repetir que
as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar
a
condenação
pretendida
, remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
à sua pessoa
, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Isso porque, não se pode olvidar, que meros
indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do

agente
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau
, uma vez que
é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa mesma vereda, deve ser salientado também que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Com efeito, no que diz respeito a essa matéria,
est
a
Corte de Justiça
já consignou que
:

“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
relatado pelo Desembargador

Rui

Ramos

Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado
em
24 de fevereiro de 2021)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
pelo
Ministério Público
, mantendo inaltera
da a sentença absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022